Tribunal: TJBA
Processo: 0000021-57.1994.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000021-57.1994.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RM ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM MAIS DE 27 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, com fundamento na ocorrência de prescrição do crédito tributário. A agravante sustenta a inexistência de prescrição, sob alegação de diligência constante e de que o atraso seria atribuível à máquina judiciária, requerendo, ainda, a aplicação da Súmula 106/STJ e do entendimento firmado no REsp 1.340.555/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crédito tributário está prescrito por ausência de citação válida da parte executada; (ii) estabelecer se houve efetivas diligências da Fazenda Pública capazes de interromper o prazo prescricional; (iii) determinar se o atraso na citação é atribuível exclusivamente à máquina judiciária, para fins de aplicação da Súmula 106/STJ; e (iv) verificar a aplicabilidade da tese firmada no REsp 1.340.555/RS sobre o marco inicial da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de citação válida da parte executada por mais de vinte e sete anos desde a inscrição em dívida ativa configura prescrição direta, nos termos do art. 174 do CTN, em sua redação originária, sendo inaplicável a alegação de prescrição intercorrente.

4.

A jurisprudência do STJ exige a citação pessoal do devedor como único ato hábil a interromper o prazo prescricional, quando se trata de créditos anteriores à LC nº 118/2005, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
A alegada prática de diligências não constitui causa de interrupção do prazo prescricional se despida de eficácia no sentido de promover a citação ou localização do devedor.

6.
A responsabilidade pelo impulso do processo é atribuída prioritariamente à parte exequente, sendo insuficiente a alegação genérica de falhas do Judiciário para afastar a prescrição.

7.
A Súmula 106/STJ não se aplica ao caso concreto, pois não restou comprovado que o atraso na citação decorreu exclusivamente de falha do aparato judiciário, sendo evidenciada a inércia da Fazenda Pública.

8.
A tese firmada no REsp 1.340.555/RS, que trata do início da contagem da prescrição intercorrente após decisão de suspensão com base no art. 40 da LEF, não se aplica, por inexistir relação processual válida e por se tratar de prescrição direta.

9.
A manutenção da sentença atende aos princípios constitucionais da duração razoável do processo, da segurança jurídica e da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de citação válida no prazo de cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário enseja a prescrição direta, nos termos do art. 174 do CTN, em sua redação originária.

2.

A mera propositura da execução fiscal, desacompanhada de citação válida, não interrompe o prazo prescricional.

3.
A aplicação da Súmula 106/STJ exige demonstração inequívoca de que o atraso na prática dos atos processuais decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário.

4.
O entendimento firmado no REsp 1.340.555/RS aplica-se à prescrição intercorrente, não sendo aplicável quando não houve formação válida da relação processual executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CTN, art. 174, parágrafo único, I (redação originária); Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.168.514/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15/06/2015; STJ, AgRg no AREsp 539.563/SE, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 11/12/2014; STJ, REsp 1.102.431/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/10/2009; STJ, REsp 1.340.555/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 10/03/2014 (repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0000021-57.1994.8.05.0038
, tendo, como
Agravante, o ESTADO DA BAHIA
, e, como
Agravado,
RM ELETRODOM
É
STICOS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA